Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. SENTENCIADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É vedada a concessão de livramento condicional a sentenciado reincidente específico em crime hediondo, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal e do artigo 44, parágrafo único, da Lei no. 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.